Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603227-27.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-12-05
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
07/12/2022
Número: 0603227-27.2022.6.16.0000
Classe: PRESTAçãO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 23/09/2022
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022- ADRIANO MARCUS CARIAS
MUHLSTEDT- PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ADRIANO MARCUS CARIAS MUHLSTEDT (REQUERENTE)
DIEGO MARTINS SAKAKIBARA (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 ADRIANO MARCUS CARIAS MUHLSTEDT
DEPUTADO FEDERAL (INTERESSADO)
DIEGO MARTINS SAKAKIBARA (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43476423
07/12/2022
11:14
Acórdão
Acórdão

Num. 43476423 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142406700000042440896
Número do documento: 22120711142406700000042440896
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:48:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.606

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603227-27.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
INTERESSADO: ELEICAO 2022 ADRIANO MARCUS CARIAS MUHLSTEDT DEPUTADO
FEDERAL
ADVOGADO: DIEGO MARTINS SAKAKIBARA - OAB/PR99780
REQUERENTE: ADRIANO MARCUS CARIAS MUHLSTEDT
ADVOGADO: DIEGO MARTINS SAKAKIBARA - OAB/PR99780
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO
FEDERAL. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO ESTABELECIDO PARA A
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS FINAIS. CITAÇÃO PARA SANAR
A OMISSÃO EM TRÊS DIAS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. PREJUÍZO
À FISCALIZAÇÃO DAS CONTAS. IMPEDIMENTO DE OBTENÇÃO DA
CERTIDÃO DE QUITAÇÃO ELEITORAL ATÉ O FIM DA LEGISLATURA,
PERSISTINDO OS EFEITOS DA RESTRIÇÃO, APÓS ESSE PERÍODO, ATÉ
A EFETIVA APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. CONTAS NÃO PRESTADAS.
1. O artigo 49 da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõe que as prestações de contas finais referentes ao
primeiro turno dos candidatos e dos partidos políticos devem ser apresentadas à Justiça Eleitoral até o
trigésimo dia posterior à realização das eleições.
2. No caso de inobservância do prazo estabelecido para a prestação de contas, o artigo 49, § 5º, inciso IV, da
Resolução TSE n. 23.607/2019 determina que a apresentação das contas deve ser feita no prazo de 3 dias,
contados da citação determinada pela Justiça Eleitoral. O inciso VII do mesmo dispositivo legal dispõe que
as contas serão julgadas não prestadas, caso, após a citação, a omissão permaneça.
3. O candidato não prestou suas contas eleitorais finais no prazo estabelecido pela Resolução TSE n.
23.607/2019, razão pela qual foi citado, não tendo apresentado manifestação, permanecendo, desse modo, a
sua omissão.
4. Imposição do impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição, após esse período, até a efetiva apresentação das contas, nos termos do
artigo 80, inciso I, da Resolução TSE n. 23.607/2019.
5. Contas não prestadas.

Num. 43476423 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142406700000042440896
Número do documento: 22120711142406700000042440896
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:48:27

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do
voto do Relator.
Curitiba, 05/12/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de prestação de contas, referentes às eleições gerais de 2022, do candidato Adriano
Marcus Carias Mühlstedt, ao cargo de Deputado Federal.
Ante a não apresentação das contas finais pelo candidato, os autos foram instruídos com os
seguintes documentos: a) extratos bancários eletrônicos encaminhados à Justiça Eleitoral; b)
recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha; c) recursos recebidos de
fonte vedada; d) recursos recebidos do Fundo Partidário, e e) recursos recebidos de origem não
identificada. (ID 43390564, ID 43390565, ID 43390566, ID 43390567, ID 43390568, ID 43390569
e ID 43390570)
Apesar de citado para sanar sua omissão, o candidato não apresentou suas contas finais. (ID 43394426, ID
43394428 e ID 43403615)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo julgamento das contas como não
prestadas, nos termos do artigo 74, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE n. 23.607/2019, em razão
da ausência de peças obrigatórias e da consequente impossibilidade de análise das contas. (ID
43419703)
É o relatório.

VOTO

a) Da Importância da Prestação de Contas

O ordenamento jurídico eleitoral brasileiro tem o objetivo de proteger determinados bens jurídicos,
entre os quais se destacam a integridade e a moralidade dos pleitos, a autenticidade do voto e a
supremacia do poder popular, por serem essenciais à contínua concretização do ideal democrático
consagrado pela Constituição Federal.

Num. 43476423 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142406700000042440896
Número do documento: 22120711142406700000042440896
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:48:27
Para além de convencer o eleitorado brasileiro, os candidatos e os partidos políticos devem também respeitar
esses valores que justificam a própria adoção de um sistema democrático representativo, no mais das vezes
cristalizados pelas Leis Federais, com destaque à Lei nº 9.504/1997 (Lei das Eleições) e pelas Resoluções do
Tribunal Superior Eleitoral, que regem importantes aspectos da política brasileira.
No sentido de preservar a efetiva e a livre participação cidadã na tomada de rumos da Nação, a
Justiça Eleitoral atua também em sede de prestação de contas, com a função precípua de manter a
lisura do processo democrático – seja garantindo a igualdade de chances entre os candidatos, seja
coibindo os abusos econômicos em campanhas eleitorais, seja assegurando o respeito às normas do
Estado Democrático de Direito.
A partir dessas diretivas, a prestação de contas consiste em dever cívico do candidato e dos partidos
políticos para com todo o eleitorado brasileiro e com o próprio ideal democrático que informa sua
atuação. Esse dever é garantido expressamente no ordenamento jurídico-eleitoral de modo a
assegurar a moralidade do jogo democrático.
Diante dessas premissas, a análise das prestações de contas considera os princípios da legalidade –
respeito às normas legais e às resoluções pertinentes –, transparência e publicidade – garantia do
amplo conhecimento do teor das contas, para os fins de fiscalização e controle social das campanhas
eleitorais – e a veracidade – coerência entre os dados prestados e os gastos e arrecadação apurados.
Demais disso, as campanhas eleitorais brasileiras, em boa parte, são financiadas por recursos
públicos, o que torna imperativa a efetiva fiscalização das contas de campanha, sob pena de se dar
margem à prática de atos em desacordo com os princípios acima referidos, bem como de se
converter o processo democrático em simulacro de intuitos mesquinhos aos ideais do Estado e da
Sociedade.
Feitas essas considerações, cumpre passar à apreciação das contas da Prestadora.

b) Da Análise das Contas

Trata-se de prestação de contas do candidato Adriano Marcus Carias Mühlstedt, ao cargo de Deputado
Federal, referente à arrecadação e aplicação de recursos financeiros na campanha eleitoral de 2022.
O dever de prestação de contas eleitorais pelas candidatas e candidatos decorre do artigo 45, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019:

Art. 45. Devem prestar contas à Justiça Eleitoral:
I - a candidata ou o candidato;
[...]

Num. 43476423 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142406700000042440896
Número do documento: 22120711142406700000042440896
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:48:27
Findo o prazo fixado para a entrega da prestação de contas final em 1º/11/2022, verificou-se a
omissão do candidato, razão pela qual os autos foram instruídos com os documentos elencados no
artigo 49, § 5º, inciso III, da Resolução TSE n. 23.607/2019: a) extrato bancário eletrônico da conta
de campanha nº 96092-6, Agência n° 982 do Banco do Brasil (ID 43390564); b) informações de
que o candidato não recebeu recursos do Fundo Partidário (ID 43390569), de fontes vedadas (ID
43390567) e de origem não identificada (ID 43390570), e c) informação de que o candidato recebeu
o montante de R$ 200.000,00 provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (ID
43390568).
Apesar de citado, o candidato deixou de apresentar suas contas finais, permanecendo, assim, a sua omissão.
(ID 43394426, ID 43394428 e ID 43403615)
A propósito da não prestação de contas eleitorais, o artigo 49, § 5º, incisos IV e VII, e o artigo 74,
inciso IV, alínea a, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019 dispõem que:

Art. 49. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todas as candidatas ou de
todos os candidatos e de partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas, via SPCE, à
Justiça Eleitoral até o 30º dia posterior à realização das eleições (Lei nº 9.504/1997, art. 29, III) .
[...]
§ 5º Findos os prazos fixados neste artigo sem que as contas tenham sido prestadas, observar-se-
ão os seguintes procedimentos:
[...]
IV - A candidata ou o candidato com prestação de contas parcial já autuada será intimada(o) pelo mural
eletrônico, até a diplomação das eleitas ou dos eleitos e, após, pelo Diário da Justiça Eleitoral Eletrônico,
para, no prazo de 3 (três) dias, prestar as contas finais; a omissa ou o omisso será citada(o) para prestar as
contas no prazo de 3 (três) dias, devendo observar os procedimentos previstos nos arts. 98 e seguintes desta
Resolução;
[...]
VII - permanecendo a omissão, as contas serão julgadas como não prestadas (Lei nº 9.504/1997,
art. 30, IV) .

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o disposto no parágrafo único do art. 73
desta Resolução, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo:
[...]
IV - pela não prestação, quando, observado o disposto no § 2º:
a) depois de citada(o), na forma do inciso IV do § 5º do art. 49, a candidata ou o candidato ou o órgão
partidário e as(os) responsáveis permanecerem omissas(os) ou as suas justificativas não forem aceitas;
[...]

Num. 43476423 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142406700000042440896
Número do documento: 22120711142406700000042440896
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:48:27

Como bem asseverou a Procuradoria Regional Eleitoral, a ausência das peças obrigatórias impede
a análise da prestação de contas, que deve ser julgada como não prestada, nos termos do art. 74,
IV, “a”, da Res. TSE n° 23.607/19. (ID 43419703)
Desse modo, considerando a não prestação de contas, deve-se impor ao candidato o impedimento de
obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os efeitos da restrição,
após esse período, até a efetiva apresentação das contas, nos termos do artigo 80, inciso I, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.[1]
Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2022. REGISTRO DE CANDIDATURA. CARGO DE DEPUTADO ESTADUAL.
AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO ELEITORAL. CONTAS NÃO PRESTADAS. INELEGIBILIDADE
CONFIGURADA. INDEFERIMENTO.
1. O artigo 11, § 7º, da Lei nº 9.504/1997 dispõe que a certidão de quitação eleitoral abrange a apresentação
de contas de campanha eleitoral.
2. A decisão que julga não prestadas as contas de campanha impede o candidato de obter a certidão de
quitação eleitoral durante o curso do mandato ao qual concorreu, persistindo esses efeitos, após esse
período, até a efetiva regularização. Súmula n. 42 do Tribunal Superior Eleitoral.

3. Mesmo que o candidato apresente pedido de regularização, as contas de campanha julgadas não prestadas,
relativas ao pleito de 2020, impedem o reconhecimento da quitação eleitoral até o fim do mandato
legislativo para o qual concorreu, ou seja, até o final de 2024.
4. Incidência da inelegibilidade prevista no artigo 11, §1º, inciso VI, e §7º, da Lei nº 9.504/97.
5. Registro de candidatura indeferido.
(Acórdão nº 61154, Relator: Dr. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, Publicado em Sessão em
13/09/2022)

Há se concluir, assim, que, em face da permanência da omissão na prestação de contas pelo
candidato, mesmo após a sua citação, as contas devem ser julgadas não prestadas, com fundamento
no artigo 74, inciso IV, alínea a, da Resolução TSE 23.607/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo JULGAMENTO DAS CONTAS COMO NÃO PRESTADAS do
candidato Adriano Marcus Carias Mühlstedt ao cargo de Deputado Federal, com a aplicação do

Num. 43476423 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 07/12/2022 11:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22120711142406700000042440896
Número do documento: 22120711142406700000042440896
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 07/12/2022 13:48:27
impedimento de obtenção da certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura, persistindo os
efeitos da restrição, após esse período, até a efetiva apresentação das contas, nos termos do artigo
74, inciso IV, alínea a, e do artigo 80, inciso I, ambos da Resolução TSE n. 23.607/2019.

RODRIGO AMARAL
Relator

[1] Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta: I - à candidata
ou ao candidato, o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o fim da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas;

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603227-27.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ
- RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 ADRIANO MARCUS CARIAS MUHLSTEDT DEPUTADO FEDERAL - Advogado
do INTERESSADO: DIEGO MARTINS SAKAKIBARA - PR99780 - REQUERENTE: ADRIANO
MARCUS CARIAS MUHLSTEDT - Advogado do REQUERENTE: DIEGO MARTINS SAKAKIBARA -
PR99780.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou não prestadas as contas apresentadas, nos termos do voto do
Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 05.12.2022.